Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. RENDA BRUTA. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INCABÍVEL. LIMITE LEGAL RESPEITADO.
1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a Apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 1.1. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo que se falar em atribuição de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual.
2. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, nos termos do que estabelecem o artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003 e o artigo 116, §2o, da Lei Complementar n. 840/2011.
3. No cálculo da margem consignável deve ser considerada a remuneração bruta do consumidor, porquanto não há regra legal que imponha a exclusão dos descontos compulsórios. Precedentes.
4. Verificado que os descontos realizados pela instituição financeira na folha de pagamento do autor respeitam o mencionado limite de 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração bruta, não há que se falar em adequação dos descontos. 4.1. Por via de consequência, afasta-se o pedido de repetição de indébito, posto que não há qualquer valor a ser restituído ao apelante; assim como o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista que o banco efetuou os descontos nos exatos termos previstos em lei e nos contratos celebrados entre as partes, apontando a ausência de prática de ato ilícito, e a ausência de dano indenizável.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida.